Tribunal: TJDFT
Processo: 0743617-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA COLETIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO NA EXECUÇÃO COLETIVA. ART. 9o DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALORES RECOLHIDOS ACIMA DE 6% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI 8.162/1991. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. NOVA MAJORAÇÃO. LEI 8.688/1993. CONSTITUCIONALIDADE. RECOLHIMENTOS POSTERIORES. LEGALIDADE. LIMITE TEMPORAL. VIGÊNCIA DA NOVA LEI, OBSERVADA A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 943/2018. SELIC. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 515, consolidou o entendimento, com base na Súmula 150 do Supremo Tribunal de Federal – STF, de que o prazo de prescrição da execução individual de sentença coletiva é o mesmo da ação coletiva, ou seja, de cinco anos.
2. Em casos de interrupção da prescrição, deve ser aplicado o art. 9o do Decreto 20.910/1932, que dispõe: “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.”.
3. A Súmula 383 do STF dispõe que: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.”
4. O ajuizamento de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual, quando se tratar de obrigação da mesma natureza. O cômputo do prazo se reinicia, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva: data do trânsito em julgado da execução coletiva. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
5. No caso, a execução coletiva, ajuizada em 2010, interrompeu o prazo prescricional das pretensões executórias individuais. Como a execução coletiva continua em trâmite na 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, o prazo prescricional para a execução individual continua suspenso e só voltará a correr, pela metade, a partir do trânsito em julgado da execução coletiva.
6. O título executivo determinou a restituição dos valores indevidamente descontados dos servidores a título de contribuição previdenciária com fundamento no art. 9o da Lei 8.162/91, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo STF (Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 790). Logo, o título judicial não garante aos servidores públicos a impossibilidade de majoração das alíquotas com base em norma posterior.
7. O art. 2o da Lei 8.688/93 instituiu alíquotas progressivas para as contribuições de seguridade social dos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas, nos percentuais de 9% a 12% sobre a remuneração. As referidas alíquotas foram mantidas pela Medida Provisória 560/94, que foi declarada constitucional pelo STF (ADI 1135). Portanto, na hipótese, o limite temporal da restituição é a entrada em vigor da Lei 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal.
8. O título executivo determinou que os valores de contribuição previdenciária descontados indevidamente dos servidores fossem devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Contudo, como os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, deve ser aplicada a lei nova superveniente que altera o seu regime a partir de sua vigência, sem que isso configure afronta a coisa julgada. Precedentes do STJ.
9. Desse modo, a partir da vigência da Lei Complementar Distrital 943/2018, deve-se aplicar a Selic, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.